Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742165-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JOAO CARVALHO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença (autos no 0704370-65.2021.8.07.0004, ID no 210908617). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de reforma da decisão para considerar que o pagamento voluntário foi providenciado no prazo estabelecido na decisão que recebeu o cumprimento de sentença, pois a pessoa que realizou o registro da ciência no sistema eletrônico não teria poderes para fazê-lo. 3. Afirma que houve confusão entre a data efetiva do pagamento (14/3/2024) e aquela da juntada do comprovante nos autos (18/3/2024). Sustenta a necessidade de reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados na origem, diante da ausência de regular intimação no início do cumprimento de sentença. Logo, a multa e os honorários advocatícios pleiteados, não seriam devidos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade suscitada e afastar a exigibilidade da multa e dos honorários advocatícios cobrados na origem. 5. Preparo (ID no 64743165, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e destacou que apesar de afirmar que o pagamento (depósito) foi providenciado durante o prazo concedido (15 dias úteis), não juntou documentos que corroborassem as suas alegações. 11. De fato, sequer o comprovante anexado às razões recursais foi apresentado na origem para viabilizar a sua análise, motivo pelo qual não pode ser considerado apenas nesta esfera recursal, sob pena de configurar flagrante supressão de instância. 12. Mesmo que se considere a data indicada pelo agravante como de efetivo pagamento (14/3/2024), ainda sim estaria fora do prazo concedido pela decisão de ID no 187249607, págs. 1-2 dos autos de origem (15 dias úteis), pois a contagem se iniciou no dia subsequente ao registro da ciência eletrônica (21/2/2024). 13. A alegação de nulidade na intimação para o cumprimento de sentença não foi objeto de deliberação na origem, sendo apresentada apenas nas razões recursais. De todo modo, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a pessoa indicada no registro eletrônico (PJe), não teria poderes para receber a intimação. 14. Foram realizadas outras intimações eletrônicas e a mesma pessoa registrou ciência, conforme se observa na aba expedientes do processo de origem (ID no 3517453 – 15/4/2024), o que mitiga a verossimilhança das alegações do agravante, no sentido de que foi prejudicado pelo ato processual praticado por quem não tinha poderes. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO